Tribunal: TJBA
Processo: 8060572-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
/

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060572-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE CLAUDIA NOBRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. VALIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO
E
NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia à negativação pelo
SERASA
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, realizada por meio de mensagem de texto (SMS),
é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme julgado mais recente do STJ, é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), desde que comprovado o envio e recebimento, como ocorreu na situação dos autos, razão pela qual não há falar-se em condenação por dano moral.

4. No caso concreto, o órgão mantenedor comprovou o encaminhamento e recebimento da notificação com todas as informações necessárias no dia 2
8/07/2023, enquanto a inscrição somente ocorreu em 17/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060572-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LILIANE CLAUDIA NOBRE DOS SANTOS e como apelada SERASA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

JR22E/JR19